Tribunal: STF
Processo: ARE 1423621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LINHA AMARELA S/A - LAMSA. ADMINISTRAÇÃO DE RODOVIA. ISENÇÃO TARIFÁRIA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. VEÍCULOS ALUGADOS PELO ENTE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVIÇOS PÚBLICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA. PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ISENÇÃO DE TARIFA AOS VEÍCULOS OFICIAIS E DO CORPO DIPLOMÁTICO. PONTO NODAL DA QUAESTIO IURIS ENCONTRA-SE EM SABER SE O CONCEITO DE “VEÍCULO OFICIAL” ALCANÇARIA VEÍCULOS PRIVADOS, PORÉM LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A FIM DE GOZA TAMBÉM DA MENCIONADA ISENÇÃO TARIFÁRIA. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 120 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EXPEDIU A RESOLUÇÃO Nº 5.016, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016, A QUAL ALTEROU A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA RESOLUÇÃO Nº 3.916/2012, E QUE, POR SUAVEZ, DISCIPLINA, EXATAMENTE, A QUESTÃO ORA DISCUTIDA NESTA DEMANDA. DELINEAMENTO DO CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE UMVEÍCULO COMO “VEÍCULO OFICIAL”. TRATAMENTO DAS HIPÓTESES DE USO DE VEÍCULOS LOCADOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, INCLUSIVE OS MUNICÍPIOS. AGÊNCIAS REGULADORAS QUE SÃO AUTARQUIAS DE REGIME ESPECIAL QUE POSSUEM MAIOR AUTONOMIA TÉCNICA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA. O DEVER DE DEFERÊNCIA DOJUDICIÁRIO ÀS DECISÕES TÉCNICAS ADOTADAS POR ENTIDADES REGULADORAS REPOUSA NA FALTA DE EXPERTISE E CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE TRIBUNAIS PARA DECIDIR SOBRE INTERVENÇÕES REGULATÓRIAS, QUE ENVOLVEM QUESTÕES POLICÊNTRICAS E PROGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS E POSSIBILIDADE DE A REVISÃO JUDICIAL ENSEJAR EFEITOS SISTÊMICOS NOCIVOS À COERÊNCIA E DINÂMICA REGULATÓRIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA DESLEGALIZAÇÃO EM MATÉRIA REGULATÓRIA. INSTITUTO DE ORIGEM FRANCESA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVELA-SE PERFEITAMENTE POSSÍVEL A APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS ALTERAÇÕES, PROMOVIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 5.016/2016 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, AO CASO CONCRETO. A ÚNICA DIFERENÇA OSTENTADA, ENTRE O CASO EM TELA E A SITUAÇÃO FÁTICA REGULADA PELA RESOLUÇÃO EMITIDA PELA ANTT, É O ENTE FEDERATIVO CONTRATANTE, OU SEJA, O PODERCONCEDENTE MUNICIPAL (ANALOGIA LEGEM). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4ª DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (DECRETO-LEI Nº 4657/42). MATERIALIZAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON LIQUET. FUNDAMENTO NO ARTIGO 5º, INCISO XXXV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INFERE-SE DO ATO NORMATIVO QUE O CONCEITO DE “VEÍCULO OFICIAL”, DEVE, INEQUIVOCAMENTE, SER CONSIDERADO SE A SUA UTILIZAÇÃO ESTIVER AFETADA A FINALIDADEPÚBLICA, NÃO SENDO RELEVANTE SE PERTENCE AO ENTE FEDERADO OU SE FOI ALUGADO PARA AUXILIAR NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. VEÍCULO ALUGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA POLÍTICA TARIFÁRIA PREVISTA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 21, inciso XII, alínea 'e'; 30, incisos I e V; 37, caput; 167, incisos I e II; 175, parágrafo único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso II da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 21, inciso XII, alínea 'e'; 167, incisos I e II; 175, parágrafo único da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente